Tribunal: TJSP
Processo: 1014485-85.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Compra e Venda de Imóvel – Preliminar afastada – Cooperativa Habitacional – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Rescisão contratual por culpa da vendedora – Devolução de 100% dos valores pagos – Correção monetária a partir dos desembolsos – Juros de mora a partir da citação – Dano moral configurado – Majoração da verba honorária – Aplicação do §11 do artigo 85 do CPC –

Ementa:
Compra e Venda de Imóvel – Preliminar afastada – Cooperativa Habitacional – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Rescisão contratual por culpa da vendedora – Devolução de 100% dos valores pagos – Correção monetária a partir dos desembolsos – Juros de mora a partir da citação – Dano moral configurado – Majoração da verba honorária – Aplicação do §11 do artigo 85 do CPC – Recurso não provido.